Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712156-66.2017.8.07.0016 EMBARGANTE: RUTH DA SILVA NUNES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra acórdão que aplicou ao caso sob exame a tese fixada no Tema n. 864/STF. Verifica-se que esta Presidência indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ventilado nas razões do recurso extraordinário, intimando a recorrente a recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (decisão de ID 23277852). No entanto, conforme certidão de ID 23687043, transcorreu in albis o prazo concedido e deixou de ser observado o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Insta salientar que o recurso extraordinário está sujeito a preparo, consoante art. 71 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: Art. 71. Estão sujeitos a preparo: I – recurso inominado; II – agravo de instrumento; III – apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada; IV – recurso para o Supremo Tribunal Federal; V – restauração de autos; VI – exceções de impedimento e de suspeição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 18639565, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF